Tribunal: TJES
Processo: 5001732-39.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001732-39.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IRANI ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001732-39.2024.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: IRANI ALVES

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU GRAVAÇÃO DE VOZ. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. TAXA LEGAL DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO PELO IPCA. LEI Nº 14.905/2024. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora relata ter constatado descontos em seu benefício previdenciário que afirma não reconhecer. Segundo narra, os descontos são provenientes de cinco contratos de empréstimo consignado supostamente firmados com o banco réu. No entanto, ela nega veementemente ter celebrado quatro desses contratos. Em relação ao quinto contrato, embora admita que o valor foi creditado em sua conta bancária, sustenta que a contratação é viciada, pois alega ter sido induzida a erro por uma funcionária do banco, que teria omitido informações essenciais para que ela realizasse a operação

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 15740702), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 15740693), aduz o recorrente, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argui, também em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica e a nulidade da sentença por ser ilíquida. No mérito, sustenta a regularidade das contratações, a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados e, subsidiariamente, a incorreção na fixação dos juros de mora, que a devolução dos valores descontados ocorra na forma simples e que seja autorizada a compensação de valores.

Sentença

“
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela provisória postulada e determinar a suspensão imediata dos descontos fundados nos contratos de empréstimo consignado Nº 0123489441956, 0123489359328, 0123489442171 e 0123489859284. Oficie-se ao INSS para que promova a suspensão dos descontos do benefício previdenciário de pensão por morte previdenciária – N/B 177.929.452-0; b) declarar a nulidade dos referidos contratos e dos débitos deles decorrentes; c) condenar o requerida a restituir, à autora, os valores descontados de sua pensão por morte previdenciária, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; d) condenar o BANCO BRADESCO S.A. a pagar para o autor indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

De início, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente. Tratando-se de relação de consumo, cabia ao banco recorrente comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito. A alegada necessidade de perícia decorre da própria falha do fornecedor em provar seu direito, não se tratando de complexidade da causa, mas de insuficiência probatória do réu.

Da mesma forma, afasto a preliminar de nulidade da sentença por suposta iliquidez, haja vista que o art. 38 da Lei 9.099/95 em seu parágrafo único veda a sentença condenatória por quantia ilíquida, mas tal dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática. A vedação se aplica quando o valor da condenação depende de fatos novos a serem provados, o que não ocorre no presente caso.

Na presente demanda, a sentença condenou o banco a restituir valores cujo montante é facilmente apurável por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença. Basta verificar, nos extratos do benefício previdenciário da autora, quais foram os descontos efetuados a título dos contratos declarados nulos. Trata-se de uma simples operação de liquidação, perfeitamente admitida no rito dos Juizados Especiais.

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Rememorando sucintamente os fatos, depreende-se que a autora

nega a contratação de quatro empréstimos consignados com o Banco Bradesco (no quinto alega ter ocorrido vício de consentimento), afirmando ter conhecimento e recebido o crédito de apenas um deles (quinto), o qual alega ter sido contratado de forma induzida. Em oposição, o Recorrente sustenta a regularidade de todas as contratações, realizadas por meio eletrônico com a utilização de credenciais de acesso da própria Recorrida, conforme demonstrado pelos registros de log do sistema, defendendo a validade dos contratos e a ausência de qualquer irregularidade.

Conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, a ora recorrente não apresentou qualquer contrato assinado, gravação de voz ou outro meio hábil que comprovasse a regularidade da adesão, limitando-se à juntada de telas sistêmicas e logs de acesso extraídos de seu sistema interno apenas em sede do recurso inominado ora interposto. (ID. 15740694 e ss).

Pois bem, a jurisprudência é pacífica no sentido de que telas internas extraídas de sistema próprio da fornecedora, desacompanhadas de comprovação externa da manifestação de vontade do consumidor, são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida. Destarte, cabia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a contratação, o que não foi feito.

Nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)”.”

Portanto, configura-se a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a regularidade da contratação era do banco recorrente, que não o fez de forma satisfatória. A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta, cuja reparação é medida que se impõe à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Declarada a nulidade dos contratos, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da autora é consequência lógica. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se vislumbra a hipótese de engano justificável, ou, no caso, de fraude de terceiro no caso concreto. A conduta adotada pela requerida e a ausência de prova mínima da contratação configura negligência grave, equiparável à má-fé para fins de aplicação da sanção.

No que tange ao dano moral, entendo que restou configurado. Na presente demanda, além do desgaste emocional e da angústia gerada pela diminuição de renda de natureza alimentar, a Autora enfrentou bloqueio de valores essenciais ao seu sustento, fato que extrapola o mero dissabor cotidiano.

A recorrente teve valores indevidos descontados de seus rendimentos por meses, rendimentos estes que possuem natureza alimentar, desta feita, inegáveis são os transtornos e abalos psicológicos impostos a recorrente, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

No presente caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Ainda no que se refere à indenização por danos morais, a r. sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com a sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, que disciplina expressamente os critérios de atualização de débitos judiciais, determinando a correção monetária pelo IPCA e a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC. Diante da correta aplicação da novel legislação, não se vislumbra qualquer fundamento para reforma do decisum neste específico aspecto.

Por fim, assiste razão ao recorrente, contudo, em um ponto: para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, o valor do contrato que ela admite, em sua peça inicial (ID. 15740063), ter sido creditado em sua conta (contrato nº 0123494782554, no valor de R$ 3.868,24) deve ser devolvido à instituição financeira. Assim, determino que tal quantia, devidamente corrigida, seja compensada com o montante total da condenação.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para autorizar a compensação de valores relativos ao contrato nº 0123494782554, no valor de R$ 3.868,24.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para autorizar a compensação de valores do empréstimo comprovadamente recebido pela autora (contrato nº 0123494782554, no valor de R$ 3.868,24) com o montante da condenação, a ser corrigido pela SELIC a contar do depósito em conta da autora. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)